Tribunal: CARF
Processo: 17878.000142/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17878.000142/2009-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2007
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em
momento posterior a apresentação da manifestação de inconformidade.
RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma
eventual repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um
reequilíbrio patrimonial. O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de
não existir débito correspondente ao pagamento. Portanto, a restituição é a
devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o
enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em
que o patrimônio sofreu diminuição. Uma vez não provado o recolhimento
indevido ou maior que o devido, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17878.000142/2009-05
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17878.000142/2009-05

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo da DCOMP no 17456.72247.101104.1.3.04-1082, que utilizou
como lastro da compensação declarada pagamento indevido do IPI no valor original de
R$221.832 56, oriundo de recolhimento efetuado em 10/09/2003, nesse mesmo valor,
relativo ao terceiro decêndio de agosto de 2003. A apuração e o recolhimento são
referentes ao estabelecimento 67.405.936/0004-16.
A verificação da legitimidade dos créditos alegados foi efetuada pela unidade de
origem, que intimou a contribuinte a identificar e comprovar o crédito oriundo do
pagamento indevido d IPI (fls. 41/42). Em atendimento, a contribuinte apresentou os
documentos de fls. 43/75 , informando, em resumo, que:
Taiscréditos originaram-se de revisão na sistematização da apuração do IPI. No
período de 2000 a 2003, ocorreram vendas de veículos importados por preço inferior
ao custo de aquisição. Pela sistemática adotada, sobre a diferença (preço de compra
menos preço de venda) calcula-se o IPI e o montante era lançado no RAIPI, por
decêndio, no campo "Estorno de Crédito ".
Em 2004, porém, verificou-se que não havia fundamento legal para exigência do IPI
nos casos em que o valor da saída é inferior ao valor da entrada do produto no
estabelecimento. Da mesma forma. não pode ser exigido o estorno proporcional do
crédito relativo à entrada. Por conseguinte, durante aproximadamente três anos o IPI
fora pago indevidamente (o maior) com base no valor tributável mínimo (VTM).
Como o crédito gerado foi oriundo de pagamento indevido ou a maior, procedeu-se a
compensação via PER/DCOMP, com o débito de IPI de determinados por decêndios,
sem trânsito pela escrita fiscal da intimada”.
A Saort/DRF/Volta Redonda/RJ analisou as informações/documentos apresentados,
mas não reconheceu o direito ao crédito. Afirmou que o procedimento adotado pela
interessada não encontrava respaldo na legislação do IPI. No tocante ao valor pleiteado
como pagamento indevido argumentou que a contribuinte não comprovou a redução do
valor do saldo originalmente apurado para zero, única forma de comprovar ter sido
indevido o pagamento efetuado (na sua totalidade). Concluiu que o procedimento
adotado pela contribuinte não se enquadra na sistemática da restituição de pagamento
indevido prevista no artigo 165 do CTN, do que resultou o não-reconhecimento do
direito creditório e, por conseguinte, a compensação declarada resultou não
homologada. É o que se extrai do Despacho Decisório de fls. 80/83.
Insurgi -se a interessada contra o indeferimento de seu pleito apresentando manifestação
de inconformidade (fls. 93/113). Em apertada síntese, as razões apresentadas foram as
seguintes:
i. suscitou a ilegalidade do artigo 136 do RIPI/2002, que exige a observância de um
valor tributável mínimo, quando confrontado aos aI1igos 46 e 47 do CTN, que definem
a base de cálculo do IPI;
ii. que é imperiosa a manutenção dos créditos escriturais, indevidamente estornados, em
razão do principio da não-cumulatividade e da capacidade contributiva;
iii. que é inequívoca a existência dos estornos indevidamente efetuados, e, por
consequência, dos créditos utilizados nas compensações declaradas;
iv. que a autoridade administrativa não deve restringir seu exame ao que foi trazido o
provado pelos contribuintes, devendo agir com diligência na apuração dos fatos, em
atendimento ao princípio da verdade material;
v. ao final, requer a realização de diligência para confirmar o valor dos créditos
estornados como ajustes ao valor tributável mínimo, bem como a vinculação desses
estornos com a diferença entre os valores de entradas e saídas dos veículos importados.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17878.000142/2009-05

A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 09-30.231, de 28 de junho de 2010,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 21/08/2003 a 31/08/2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Nos termos das disposições art. 165 do CTN, não há como reconhecer direito creditório
informado como pagamento indevido se não restar comprovado que o valor do
pagamento do tributo foi superior ao devido em face da legislação tributária aplicável.
Eventual inadequação na forma de tributação do imposto, da qual não resulte
pagamento em montante superior ao devido, não enseja direito a restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, ressaltando que:
a) A decisão de 1a Instância é nula em virtude de violar o princípio da ampla
defesa e do contraditório quando do indeferimento do pedido de perícia;
b) Os créditos compensados são líquidos e certos, portanto passíveis de serem
utilizados para quitar o débito descrito, que resta, portanto, efetivamente
extinto.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de declarar a nulidade da decisão recorrida, deferir o pedido de
restituição e homologar a compensação declarada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Após excursão aos autos, em especial à manifestação de inconformidade, é de
meridiana obviedade que os capítulos referentes à declaração de nulidade do despacho decisório
e a inconstitucionalidade do art. 136 do Decreto n° 4.544/2002, trazidos pela recorrente no
recurso voluntário, não foram suscitado na manifestação de inconformidade.
Sabemos que é na manifestação de inconformidade que surge a lide. Também não
é surpresa que, pelo principio da congruência, é neste momento que se delimita a matéria a ser
discutida, a controvérsia sobre os fatos.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17878.000142/2009-05

A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Como já dito, no processo administrativo fiscal, na impugnação/manifestação de
inconformidade o sujeito passivo tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de deixar
incontroversa a sua versão quanto aos fatos.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida. Como falava Francesco Carnelutti
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões não há
necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
Pelo princípio da consumação, realizado o ato, não será possível pretender tornar
a praticá-lo ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos,
ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha na manifestação de
inconformidade sobre a declaração de nulidade do despacho decisório e a inconstitucionalidade
do art. 136 do Decreto n° 4.544/2002, trazendo ao processo apenas em sede de recurso
voluntário, entendo que essas matérias não podem ser conhecida em virtude da preclusão
consumativa.
Forte nestas considerações não conheço dos capítulos recursais que versam sobre
a declaração de nulidade do despacho decisório e a inconstitucionalidade do art. 136 do Decreto
n° 4.544/2002.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifico todos os requisitos de
admissibilidade, de forma que passo à análise.

Preliminarmente, ressalto que não levarei em conta os documentos (razões
complementares e notas fiscais) aduzidos ao processo em momento posterior ao da interposição
da manifestação de inconformidade, em função da preclusão consumativa.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima. Sendo assim, a apresentação extemporânea dos
documentos inviabiliza sua análise por esse Colegiado.
Passado esse introito, e respondido ao direito de petição. Retorno ao exame dos
capítulos recursais apresentados no recurso voluntário.
Preliminar de nulidade. Indeferimento do pedido de diligência.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17878.000142/2009-05

A interessada reclama pela nulidade da decisão recorrida em virtude da negativa
da conversão do julgamento em diligência, ferindo os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Entretanto, entendo que o pedido não merece prosperar.
Não há que se falar em ofensa ao princípio citado pela recorrente, vez que a
decisão guerreada se volta à análise dos elementos dos autos e concluindo que os documentos
contidos nos autos já eram suficientes para a formação da convicção da Turma Julgadora.
Devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência para suprir
prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de inconformidade, vale dizer, o
procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir a
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não dever
abrir caminho para o afastamento de regras que servem, para a concretização de outros princípios
jurídicos, sobretudo os processuais.
Destarte, correta a decisão que negou a realização de diligência solicitada pela
recorrente, não sendo possível o atendimento de seu pleito.
Mérito.
Manutenção dos créditos escriturais em razão do princípio da não
cumulatividade e da capacidade contributiva.
Afirma a recorrente que:
... importava veículos e recolhia o IPI-importação, e, em seguida, realizava a venda de
tais veículos a preços inferiores ao de entrada.
A Recorrente escriturava os créditos decorrentes das entradas (no termos do art. 163 do
RIPI), mas, por um equívoco de seus administradores àquele tempo, estornava os
créditos proporcionais à diferença entre os preços de entrada e de saída dos veículos.
Esse procedimento de estorno, contudo, se mostra deveras equivocado, pois (i) inexiste
previsão legal que imponha tal conduta, e (ii) ele termina por violar a sistemática
constitucional não-cumulativa do imposto, corolária do princípio da capacidade
contributiva igualmente previsto na Constituição.
No acórdão recorrido a matéria foi assim tratada:
A segunda razão apontada pela manifestante, para defender que os estornos sob análise
foram indevidos, diz respeito à ausência de previsão para esta hipótese de estorno no
artigo 193 do RIPI/2002.
Nesse ponto, também, entendo que não assiste razão à Manifestante. O artigo 193 do
RIPI/2002 (que corresponde ao artigo 174 do RIPI198) relaciona os estornos
obrigatórios, ou seja, estornos de créditos que a contribuinte não pode deixar de efetuar,
sob pena de infringir a legislação do IPI. Todavia, isso não significa que a contribuinte
não possa efetuar outros à legislação do IPI. Apenas para citar um exemplo: é
procedimento de praxe o estorno de crédito quando o contribuinte efetua um
creditamento por valor maior que o de direito (p.ex., por valor maior que o destacado na
nota fiscal de aquisição). Nessa hipótese, a regularização é feita mediante estorno do
crédito efetuado a maior, embora essa hipótese de estorno também não esteja
relacionada dentre os estornos obrigatórios.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17878.000142/2009-05

Portanto, não é o fato de o estorno de crédito para ajuste ao VTM não estar relacionado
no artigo 193 do RIPU2002 que o caracteriza como estorno indevido. Assim, as razões
aduzidas pela Manifestante não comprovam que o estorno foi indevido.
Observa-se que a recorrente pretende não estornar os valores por ela apurados de
forma indevida pelo afastamento do art. 136 do Decreto no 4.544/2002. Usa como fundamento a
falta de previsão na legislação.
Se essa premissa fosse verdadeira, qualquer valor apurado de forma errada e não
previsto seu estorno no art. 193 do RIPI se consolidaria pela falta de previsão legal. Impossível
manter essa conclusão, pois o valor lançado de forma equivocada não pertence aquela conta e
deve ser retirada sob pena de enriquecimento ilícito. Aceitar tal alegação seria legalizar todos
lançamentos errados efetuados na contabilidade do sujeito passivo.
Neste norte, afasto a alegação da recorrente e nego provimento ao capítulo
recursal.
Existência dos créditos estornados.
Quanto à essa matéria, a interessada repisa as razões recursais da manifestação de
inconformidade, sem apresentar um único elemento.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar esse capítulo recursal, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
E, embora tenha efetuado o ajuste ao VTM mediante estorno de crédito, procedimento
não adequado, o valor do imposto recolhido pela contribuinte foi o devido
(considerando que a contribuinte apurou corretamente o VTM), em razão de estar
obrigada a observar esse limite mínimo, como anteriormente tratado. Isso impede a
restituição de qualquer parcela do pagamento efetuado, pois não ocorreu pagamento de
um único centavo de imposto além do devido.
Em outras palavras, não basta a adoção de um procedimento impróprio para garantir o
direito à restituição. É preciso que desse procedimento inadequado tenha resultado, de
fato, um pagamento de tributo em valor superior ao devido em face da legislação
tributária aplicável. E isso não ocorreu no caso em exame.
O segundo fundamento adotado pela unidade de origem para não reconhecer o direito
creditório diz respeito à falta de comprovação do valor indicado pela contribuinte como
pagamento indevido. Mesmo se considerado fosse o estorno como indevido, a unidade
de origem argumentou que o valor pleiteado pela contribuinte não encontra respaldo na
sistemática da restituição de tributos. Sua análise partiu da cópia do RAIPI de fls. 52/56,
apresentada pela contribuinte em atendimento à intimação de fls. 41/42 como prova do
pagamento indevido. Da apuração de fl. 55, relativa ao terceiro decêndio de agosto de
2003, consta um "IPI REF. VR. MINIMO TRIBUTÁVEL 3° DEC. AGOSTO/2003" no
montante de R$38.932,11.
Esse valor do estorno é o limite para reconhecimento de pagamento a maior no período
em foco, se o estorno fosse, de fato, indevido (por exemplo, um estorno de crédito de
devolução de MP em valor superior ao destacado na nota fiscal de aquisição). Ora, se a
justificativa para a restituição foi o estorno indevido, não há corno o pagamento
indevido ser superior ao valor desse estorno.
Segundo demonstrado acima, se o estorno "indevido", no período, foi no valor de R$
38.932,11, o pagamento supostamente a maior, comprovado pela escrituração fiscal,
seria de R$ 38.932,11. Por isso a autoridade concluiu que o pedido da forma como
efetuado não se coaduna com as normas atinentes à restituição, uma vez que a
contribuinte não conseguiu comprovar, mediante sua escrituração fiscal, que foi
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17878.000142/2009-05

indevido o valor total do recolhimento efetuado (R$ 221.832,56), pois na última DCTF
retificadora apresentada foi informado IPI zero para o estabelecimento em tela (fls. 81,
29 e 38). Para comprovar que o pagamento foi indevido na sua totalidade,
imprescindível que a apuração do imposto com a eliminação do estorno "indevido"
ateste saldo devedor igual a zero (ou saldo credor).
Não há reparos a serem feitos quanto a esse entendimento. Para pleitear a restituição de
um dado pagamento é necessário comprovar qual o montante, daquele pagamento
especificamente, foi indevido. Não existe restituição por acumulação de valores pagos,
relativos a períodos de apuração distintos.
Quanto à comprovação do valor do pagamento indevido, a Manifestante não trouxe
nenhum fato novo em sua defesa. Apenas solicitou a realização de diligência para tal
comprovação...
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de inconformidade e
por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios
fundamentos e nego provimento ao capítulo recursal.
Conclusão
Forte nestes argumentos, não conheço dos capítulos recursais que versam sobre a
declaração de nulidade do despacho decisório e a inconstitucionalidade do art. 136 do Decreto n°
4.544/2002. Na parte conhecida afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário.
.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital